Tribunal: TJES
Processo: 5007539-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007539-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAYLAN OLIVEIRA RIBEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva e desproporcionalidade da medida diante das condições pessoais favoráveis do paciente, requerendo a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na formação da culpa; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e suficiente nos termos do art. 312 do CPP; e (iii) determinar se a custódia cautelar deve ser substituída por medidas cautelares diversas em razão da alegada desproporcionalidade da medida e das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrer de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, em afronta ao princípio da razoabilidade, não sendo aferido pela mera soma aritmética dos prazos processuais.

4. Compete à defesa demonstrar, mediante prova pré-constituída, a ilegalidade decorrente da demora processual, por se tratar o habeas corpus de via processual que não admite dilação probatória.

5. O andamento processual revela tramitação regular do feito, sem paralisações indevidas, tendo a prisão em flagrante ocorrido em 25/02/2026, sua conversão em preventiva e oferecimento da denúncia em 26/02/2026, apresentação de defesa prévia em 02/03/2026 e recebimento da denúncia em 26/05/2026, encontrando-se o processo em fase de apresentação da resposta à acusação.

6. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao apontar registros criminais anteriores, ações penais envolvendo delitos relacionados a armas de fogo e tráfico de drogas, além de procedimentos por atos infracionais graves, circunstâncias que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.

7. O histórico criminal e infracional do paciente demonstra periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

8. A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena eventualmente aplicável depende de juízo prospectivo incompatível com a estreita via do habeas corpus e somente pode ser aferida após a conclusão da ação penal.

9. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais que autorizam a segregação preventiva.

10. Estando presentes os fundamentos da prisão preventiva, mostra-se inadequada a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente caracteriza constrangimento ilegal quando decorrer de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, em afronta ao princípio da razoabilidade.

2. A regular tramitação do processo, sem paralisações injustificadas, afasta a alegação de excesso de prazo para a manutenção da prisão preventiva.

3. Registros criminais pretéritos, ações penais em curso e antecedentes infracionais graves constituem fundamentos concretos aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A aferição da proporcionalidade da prisão preventiva em relação à pena futura é incompatível com o habeas corpus antes da conclusão da ação penal.

5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva inviabiliza a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 927.737/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 30/09/2024, DJe 04/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 190.569/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJES, Habeas Corpus Criminal n. 100210013353, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 23/06/2021, pub. 02/07/2021; STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/08/2022, DJe 22/08/2022; STJ, AgRg no RHC n. 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAYLAN OLIVEIRA RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES, que, nos autos tombados sob o nº
5001265-27.2026.8.08.0006
, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, considerando a paralisação do feito, da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente e da desproporcionalidade da medida, ante suas condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19959880
.

A liminar foi indeferida em 27/05/2026 (ID nº
19986409
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
20049491
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
RAYLAN OLIVEIRA RIBEIRO
, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU/ES, que, nos autos tombados sob o nº 5001265-27.2026.8.08.0006, mantém a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

O impetrante aduz, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo, considerando a paralisação do feito, da ausência de fundamentação concreta para a manutenção da prisão preventiva do paciente e da desproporcionalidade da medida, ante suas condições pessoais favoráveis.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas, expedindo-se o alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
” (AgRg no HC n. 887.967/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

De qualquer sorte, ao compulsar os autos, não se verifica o flagrante excesso de prazo mencionado pelo Impetrante, porquanto, analisando o andamento processual, observa-se que o processo tem sido regularmente impulsionado.

No caso em voga, o paciente foi preso em flagrante no dia 25/02/2026, tendo sido convertida a prisão em preventiva no dia seguinte e, na mesma data, foi apresentada denúncia imputando-lhe a prática delitiva descrita no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A defesa prévia foi apresentada em 02/03/2026, sendo a denúncia recebida em 26/05/2026, oportunidade na qual foi determinada a citação do acusado, estando o feito aguardando a apresentação de resposta à acusação pela defesa do réu.

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, os autos apresentam seu curso regular, sem paralisações prolongadas, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Cumpre ressaltar, ainda, diferentemente do que defende o impetrante, que não se verifica a alegada fundamentação genérica do Juízo
a quo
, porquanto a decisão apontou elementos concretos extraídos dos autos aptos a justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Com efeito, restou consignada a existência de registros criminais anteriores em desfavor do paciente, consistentes em termo circunstanciado, ações penais pretéritas envolvendo delitos relacionados a arma de fogo e tráfico de drogas, além de procedimentos perante a Vara da Infância e Juventude por atos infracionais de natureza grave, inclusive análogos aos crimes de homicídio tentado, roubo majorado e disparo de arma de fogo.

Assim, a custódia cautelar não foi mantida com base em meras referências genéricas à gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas extraídas dos autos e do histórico do agente, aptas a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Colendo STJ, no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 927.737/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 4/10/2024).

Em relação à desproporcionalidade da medida de custódia cautelar com eventual pena a ser aplicada ao paciente, coaduno-me com o entendimento já adotado pelo STJ segundo o qual “
trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC n. 190.569/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça orienta que, “
em habeas corpus, não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (...), de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade.
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210013353, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Importa salientar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, com a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.